Tribunal: TJMT
Processo: 1005501-66.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005501-66.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), SAMUEL BARBOSA - CPF: 693.863.741-53 (PACIENTE), 13 Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (IMPETRANTE), JEFTE PEREIRA DE SOUSA - CPF: 057.843.921-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ENZO HIROOKA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCAMINHAMENTO DA APELAÇÃO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – TRANSCURSO DE POUCO MAIS DE 2 MESES DESDE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – ELASTÉRIO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INOCORRÊNCIA – VERIFICAÇÃO, PELO MAGISTRADO, DA SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE LEVARAM À CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – ADMISSIBILIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
– NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
, NESSE PARTICULAR – QUESTÃO JÁ DISCUTIDA POR ESTE TRIBUNAL EM RELAÇÃO AO MESMO PROCESSO – MERA REITERAÇÃO DE TESE – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – VÍCIO NÃO DEMONSTRADO – SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS ARMAZENADAS EM INVÓLUCROS PRÓPRIOS – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IMPERTINÊNCIA – DISTINÇÃO TELEOLÓGICA ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PRISÃO PENA –
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

A aferição do excesso de prazo da custódia cautelar depende da análise de uma série de fatores, como a complexidade do caso, sem perder de vista que o contexto de pandemia vivenciado implica, inevitavelmente, maior demora ao trâmite processual. Todas essas peculiaridades devem ser ponderadas com cautela, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei.

Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encaminhamento da apelação do paciente ao Tribunal de Justiça quando transcorridos pouco mais de 2 meses desde a prolação da sentença, e o elastério possuir justificativa plausível.

Ao proferir a sentença condenatória, pode o juiz se valer da chamada fundamentação
per relationem
para manter a prisão preventiva do acusado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, quando concluir pela subsistência dos motivos ensejadores da custódia cautelar.

Constatando-se que a tese de nulidade da busca domiciliar já foi rechaçada pelo Tribunal no julgamento de outro
habeas corpus
referente ao mesmo processo, não se conhece, nesse particular, de nova impetração voltada à rediscussão do tema.

A quebra da cadeia de custódia constitui irregularidade no trato com a prova, mas não necessariamente acarreta a sua nulidade. Ademais, inexistindo demonstração mínima de ocorrência do vício, não há falar em constrangimento ilegal passível de fulminação na via do
habeas corpus
.

A discussão acerca do assim chamado princípio da homogeneidade não se mostra pertinente, dadas as diferenças essenciais de finalidade entre a prisão preventiva – meramente instrumental – e a prisão pena – voltada à “
reprovação e prevenção do crime
”, consoante o artigo 59,
caput
, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Samuel Barbosa
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática do delito de tráfico de drogas.

A impetrante relata que o paciente está encarcerado em relação ao referido crime desde 24 de dezembro de 2020, e que, malgrado a sentença condenatória já tenha sido proferida, os autos, até agora, não foram encaminhados a este Tribunal de Justiça para o julgamento de sua apelação, uma vez que a defesa do corréu Enzo Hirooka tem agido de forma manifestamente protelatória, deixando de apresentar suas razões recursais.

Assim, argumenta que está caracterizado o constrangimento ilegal por excesso de prazo da segregação instrumental.

Ademais, alega que o impetrado não se valeu de fundamentação idônea para negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Outrossim, suscita a nulidade da busca domiciliar realizada pelos policiais na residência do paciente à míngua de mandado judicial, autorização do morador ou fundadas suspeitas da prática de delito, afirmando que, por consequência, todos os elementos probatórios advindos dessa diligência devem ser reputados ilícitos, a prisão relaxada e a condenação cassada.

Sustenta, ainda, a “
nulidade do laudo pericial
” atinente à constatação da substância entorpecente, em razão da suposta quebra na cadeia de custódia do recipiente contendo a droga apreendida.

Finalmente, alega que, à luz do princípio da homogeneidade, a prisão provisória não se coaduna com eventual regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade a ser fixado no julgamento da apelação.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia (Id. n. 122521466).

Junta documentos (Ids. n. 122521467 a 122525458).

O pedido de liminar foi indeferido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rui Ramos Ribeiro, em substituição legal (Id. n. 122672489).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 123934991).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou o
conhecimento parcial
do
writ
e, nessa extensão, a
denegação
da ordem (Id. n. 125998661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
, salvo no que diz respeito à tese de nulidade da busca domiciliar, pelas razões a serem consignadas.

Como relatado, o paciente
Samuel Barbosa
está preso preventivamente em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

A impetrante relata que o paciente está encarcerado em relação ao referido crime desde 24 de dezembro de 2020, e que, malgrado a sentença condenatória já tenha sido proferida, os autos, até agora, não foram encaminhados a este Tribunal de Justiça para o julgamento de sua apelação, uma vez que a defesa do corréu Enzo Hirooka tem agido de forma manifestamente protelatória, deixando de apresentar suas razões recursais.

Assim, argumenta que está caracterizado o constrangimento ilegal por excesso de prazo da segregação instrumental.

Ademais, alega que o impetrado não se valeu de fundamentação idônea para negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Outrossim, suscita a nulidade da busca domiciliar realizada pelos policiais na residência do paciente à míngua de mandado judicial, autorização do morador ou fundadas suspeitas da prática de delito, afirmando que, por consequência, todos os elementos probatórios advindos dessa diligência devem ser reputados ilícitos, a prisão relaxada e a condenação cassada.

Sustenta, ainda, a “
nulidade do laudo pericial
” atinente à constatação da substância entorpecente, em razão da suposta quebra na cadeia de custódia do recipiente contendo a droga apreendida.

Finalmente, alega que, à luz do princípio da homogeneidade, a prisão provisória não se coaduna com eventual regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade a ser fixado no julgamento da apelação.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, é necessário observar que a aferição do excesso de prazo da custódia cautelar depende da análise de uma série de fatores, como a complexidade do caso, sem perder de vista que o contexto de pandemia vivenciado implica, inevitavelmente, maior demora ao trâmite processual. Todas essas peculiaridades devem ser ponderadas com cautela, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei.

No caso dos autos, o transcurso de pouco mais de 1 ano desde a prisão em flagrante do paciente (posteriormente convertida em preventiva) não revela, por si só, o excesso de prazo da segregação provisória, sobretudo quando consideradas a gravidade concreta da conduta que lhe é imputada (ter em depósito mais de 1,5kg [um quilograma e meio] de maconha), a sua condição de reincidente específico (Ação Penal n. 0016010-69.2007.8.11.0042) e, principalmente, o fato de que a sentença condenatória foi prolatada há pouco tempo (em 7 de fevereiro de 2022), sem perder de vista o
quantum
de pena privativa de liberdade aplicado no referido
decisum
(7 anos).

Quanto à suposta ausência de fundamentação para o indeferimento do direito de recorrer em liberdade, é necessário consignar que, conquanto a impetrante não tenha se desincumbido de seu ônus de instruir o
habeas corpus
com cópia da sentença, a utilização da ferramenta do sistema PJe de consulta ao processo de origem demonstra que o magistrado reputou subsistentes as razões que ensejaram a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, “
notadamente, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delituosa
” (Ação Penal n. 1001066-54.2021.8.11.0042, Id. n. 75134976).

Nesse particular, cumpre assinalar que esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que “
a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
” (enunciado sumular n. 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

No tocante à alegação de nulidade da busca domiciliar, percebe-se que a questão está intrinsecamente relacionada ao mérito da ação penal, exigindo aprofundado revolvimento do acervo probatório, o que não se mostra possível em sede de
habeas corpus
, dado que não se cuida de instrumento processual vocacionado a esse tipo de atividade.

Não fosse o bastante, observo que a matéria já foi trazida a conhecimento deste Tribunal de Justiça em outro
habeas corpus
impetrado em favor do paciente, denegado, à unanimidade de votos, por esta Segunda Câmara Criminal, ocasião em que, na condição de relator, consignei o seguinte:

“
Em relação ao pleito de nulidade da prisão, diante da alegada invasão do domicílio do paciente, sem que houvesse autorização dos moradores ou elementos concretos da prática de crime no interior do imóvel, verifico que aparentemente existiam elementos de informação que permitiam a fundada suspeita de que no local ocorria o delito permanente de tráfico de drogas.

Conforme dispõe o art. 157 do Código de Processo Penal, são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Da mesma forma, em seus parágrafos, o dispositivo também veda a utilização das provas derivadas das ilícitas, adotando, neste ponto, a teoria norte-americana dos frutos da árvore envenenada.

A busca e apreensão possui tutela constitucional, que, se violada, realmente acarreta a ilicitude da prova. Trata-se da previsão do art. 5º, inciso XI, da CF, que estabelece que “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Conforme se extrai do citado artigo, a inviolabilidade do domicílio não alcança as hipóteses em que existe o consentimento do próprio morador ou, conforme aparentemente ocorreu no caso em análise, há flagrante delito ocorrendo no interior da moradia.

Nesse contexto, o magistrado de primeiro grau, ao analisar o pedido defensivo relativo à nulidade das provas, consignou expressamente que existia fundada suspeita da prática de crime no local, sendo justificada a ação policial, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão prolatada por ele na ocasião:

‘
Inicialmente, importante destacar que tese semelhante foi levantada pela defesa do réu SAMUEL no pedido de liberdade formulado no flagrante (PJe 1007704- 40.2020.8.11.0042), destacando que as prisões em flagrantes eram ilegais, já que a entrada no domicílio e apreensão de entorpecente na residência do réu SAMUEL se deu sem autorização judicial e fora das hipóteses excepcionadas pela Constituição da República.

Ainda que a defesa do réu SAMUEL insista na preliminar de nulidade das provas, desta vez anunciando que inexistiam fundadas suspeitas para justificar a entrada no domicílio do réu SAMUEL, os depoimentos até então colhidos revelam o contrário.

Com efeito, atento a narrativa do flagrante trazida pelos policiais, é possível identificar que a equipe policial recebeu denúncia de que o casal AMANDA e NICOLAH estaria realizando o tráfico de entorpecente na região do bairro Verdão, nesta urbe, sendo que dirigindo para o local e procedida abordagem no referido casal, lograram apreender em posse do suspeito NICOLAH três porções de maconha, que no momento da entrevista policial informou ter adquirido a droga do indivíduo ENZO, mas que foi entregue pelo indivíduo JEFTE.

Que se dirigindo para o local onde se deu a transação, um dos suspeitos tentou fechar a porta que estava entreaberta, sendo impedido pela equipe policial que realizou o adentramento do local e logrou abordarem os suspeitos, inicialmente o indivíduo JEFTE e dentro do quarto, o suspeito ENZO. Que procedida busca pelo local, lograram apreender 15 (quinze) porções de maconha, 01 (uma) balança de precisão e um rolo de plástico filme,
oportunidade que o indivíduo ENZO informou aos policiais que o fornecedor daquele tóxico seria o indivíduo SAMUEL, residente no condomínio Ilhas Canárias, nesta capital
.

Assim, deslocou a equipe policial para o referido condomínio, onde se logrou apreender no interior do quarto e sobre o guarda-roupa 01 (um) tablete de maconha, 01 (um) pedaço grande de maconha e 01 (uma) balança de precisão.

Denota-se, pois, pela descrição sequencial dos fatos, que abordagem e busca domiciliar nos endereços dos réus JEFTE, ENZO e SAMUEL não se deu ocasionalmente, mas sim fundada em denúncia concreta e posterior o êxito na apreensão de entorpecente inicialmente em poder do casal AMANDA e NICOLAH, que pesavam denúncia de estar traficando no bairro Verdão.

Veja, pois, que os policiais já estavam de posse do flagrante de 03 (três) porções de maconha apreendido em poder do casal, quando então se dirigiram para residência dos indivíduos JEFTE e ENZO e lograram apreender mais entorpecentes.

A apreensão de droga na residência dos indivíduos JEFTE e ENZO, somente confirmou a denúncia antes realizada pelo casal e interrompeu um flagrante em franco desenvolvimento, já que houve êxito na apreensão de mais drogas naquele local, além de balança de precisão e papel filme.

Da mesma maneira, consta que a diligência e busca no endereço do réu SAMUEL somente se deu depois de apreendido entorpecente em poder do casal Amanda e Nicolah e também de drogas na residência dos denunciados JEFTE e ENZO, logrando interromper outro flagrante em franco desenvolvimento, com apreensão de mais drogas neste novo endereço e balança de precisão.

Denota-se, pois, que as buscas realizadas nos endereços dos réus JEFTE, ENZO e SAMUEL, se deu em situação expressamente autorizada pela Constituição da República, isto é, em caso de flagrante delito, a iniciar pelo flagrante do casal Amanda e Nicolah que estavam de posse de entorpecente e depois dos próprios denunciados, que houve êxito na apreensão de drogas nos dois endereços, inclusive do próprio denunciado SAMUEL, interrompendo, pois, um flagrante em franco desenvolvimento...’
(Id. 101069492, pp. 4-5).

O tráfico de drogas, como se sabe, é crime de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, podendo haver prisão em flagrante enquanto não cessar a permanência, prescindindo-se, inclusive, de mandado judicial de busca e apreensão, exigindo-se apenas a existência de indícios suficientes da prática do crime, conforme ocorreu no caso com a verificação de que os demais custodiados, segundo a versão dos policiais militares, delataram o beneficiário como vendedor de drogas e indicaram a sua residência.

Nesse sentido, trago precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

‘
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. No caso dos autos, o recorrente registra antecedentes criminais, sendo que já foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, o que justifica sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva. 3.
É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que ‘tratando-se de flagrante por crime permanente, no caso, por tráfico de drogas, desnecessário tanto o mandado de busca e apreensão quanto a autorização para que a autoridade policial possa adentrar no domicílio do paciente, conforme previsto no 5º, XI, da CF’
(HC 352.811/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28.06.2016; RHC 76.109/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.11.2016; RHC 76.318/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10.11.2016). 4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.’
(RHC 76024/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª turma, julgado em 13.12.2016) – destaquei.

Assim, aparentemente existiria situação de flagrância delitiva no interior do imóvel do paciente, o que permitiria a entrada dos policiais militares, não havendo prova que ateste que a situação foi forjada pelos agentes públicos, devendo a tese ser melhor analisada quando do julgamento da ação penal e da análise do recurso interposto em caso de eventual condenação.

É oportuno salientar que o
habeas

corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da suposta inexistência dos fatos alegados pelos policiais militares, em regra, devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não cabendo tal exame em sede de ação constitucional, já que tal análise demandaria a análise aprofundada do conjunto probatório coligido aos autos de origem
” (
Habeas Corpus
n. 1016216-07.2021.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 10.11.2021).

Nesse contexto, entendo que a questão não merece ser conhecida nesta oportunidade, e somente poderá ser reexaminada quando do aporte dos autos da ação penal nesta Corte, em sede recursal.

No que diz respeito à aventada quebra da cadeia de custódia, a impetrante sustenta que “
o suposto material apreendido chegou para a perícia sem obedecer as regras estabelecidas no artigo 158 do CPP
”, na medida em que teria sido encaminhado “
fora de qualquer recipiente, e bem como sem quaisquer lacre
” (
sic
).

Ocorre que não há nos autos nenhuma corroboração dessa alegação. Ao contrário: depreende-se do Laudo Pericial n. 3.14.2020.71982091 que uma das porções de maconha supostamente encontradas na residência do paciente foi apresentada envolta em “
plástico transparente tipo filme
”, e a outra, em “
fita adesiva de coloração azul
” (Id. n. 122521469, p. 20; “
material C
”). Ou seja, ambas as porções de substância entorpecente estavam acondicionadas em invólucros próprios.

Além disso, consta do mencionado laudo, subscrito pelo perito oficial Alisson Fagner dos Santos Trindade, o seguinte:

“
Uma parte do material descrito nos itens ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’ e ‘E’ ficará armazenada, de forma apropriada, na Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense para a eventualidade de uma nova perícia.

O restante do material, conforme Tabela 1 e o item ‘F’, são devolvidos com o presente laudo, em envelope plástico de segurança, lacrado e identificado por 05020823.
”

De qualquer forma, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a eventual quebra da cadeia de custódia, por si só, não é apta a macular a prova. Confira-se:

“
O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade. Não é o que se tem no caso dos autos, em que
não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no iter probatório
” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 147.885/SP, Rel. Des. Olindo Menezes [convocado do TRF1], Sexta Turma; data do julgamento: 7.12.2021; destaquei).

Finalmente, qualquer insinuação de incompatibilidade entre a atual segregação provisória do paciente e eventual abrandamento, por este Tribunal de Justiça, do regime inicial fixado na sentença para o cumprimento da pena privativa de liberdade não passa de exercício de futurologia, baseado em meras expectativas despidas de juridicidade. Com efeito, neste momento, tal discussão se mostra inócua, dadas as diferenças essenciais de finalidade entre a prisão preventiva – marcadamente instrumental ou cautelar – e a prisão pena, voltada à “
reprovação e prevenção do crime
” (artigo 59,
caput
, do Código Penal).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço em parte
do
habeas corpus
e, nessa extensão,
denego
a ordem. Todavia,
recomendo
ao juízo de origem
que

promova o desmembramento dos autos em relação ao réu que ainda não apresentou razões recursais, a fim de que a apelação do paciente possa ser encaminhada a este Tribunal com a maior brevidade possível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022